Tribunal: TJDFT
Processo: 0746701-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS JUDICIAIS. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. ALEGAÇÃO DE ANATOCISMO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que rejeitou a alegação de anatocismo na aplicação da SELIC sobre o valor consolidado até novembro de 2021, nos termos da Resolução CNJ no 303/2019, com a redação dada pela Resolução no 482/2022. O Distrito Federal sustenta que há contradição e omissão no julgado quanto à inclusão de juros de mora anteriores à EC 113/2021 na base de cálculo da SELIC, o que configuraria capitalização indevida de juros e afrontaria o art. 4o do Decreto no 22.626/33 e a Súmula 121 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se nos embargos de declaração se há contradição ou omissão no acórdão apta a afastar a tese de ocorrência de anatocismo na aplicação da SELIC sobre valores consolidados com juros pretéritos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A incidência da SELIC sobre os débitos judiciais a partir da EC 113/2021 configura substituição de índices, e não capitalização de juros, sendo juridicamente legítimos os critérios de atualização monetária.
4. A Selic incide de forma simples e prospectiva, afastando-se o argumento de cumulação de índices ou bis in idem.
5. A não aplicação da SELIC sobre os valores já atualizados até dezembro de 2021 comprometeria a recomposição integral do crédito, justificando a metodologia adotada para evitar a desvalorização da moeda.
6. O acórdão enfrentou expressamente a alegação de inconstitucionalidade da Resolução CNJ no 303/2019, concordando com a competência do CNJ para regulamentar a matéria com base no art. 103-B, § 4o, da Constituição Federal.
7. A mera tramitação da ADI no 7435/RS e o reconhecimento de repercussão geral no Tema 1.349 não caracterizam omissão, nem afastam a validade da metodologia de atualização monetária empregada na decisão agravada.
8. O embargante busca rediscutir argumentos, o que não é hipótese contemplada no art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração desprovidos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
1. A incidência da SELIC sobre o valor consolidado da dívida, nos termos da EC 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019 (com redação da Resolução no 482/2022), não configura anatocismo, nem afronta ao ordenamento jurídico.
2. A substituição de índice de atualização monetária em virtude de alteração legislativa é admissível e visa a recomposição integral do crédito em execução.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 103-B, § 4o, caput e II; Decreto no 22.626/1933, art. 4o; e EC no 113/2021.